Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C MANUTENÇÃO NA POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXAS E ENCARGOS PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. VALIDADE DA AVENÇA. DEMONSTRAÇAO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI No 9.514/97 E CONTRATO FIRMADO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE REVISÃO DO IMÓVEL. CONTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar acolhida.

2. A relação jurídica travada entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC.

4. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas no 283/STJ e no 596/STF).

5. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira em contratos da mesma natureza.

6. Compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que os juros remuneratórios presentes em seu contrato são discrepantes daqueles usualmente utilizados em contratos da mesma natureza em instituições financeiras similares à parte requerida, o que, na situação em exame, não logrou êxito em provar.

7. Uma vez vencida e não paga a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, ora apelado, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 9.514/97.

8. Em relação os valores definidos para os aludidos leilões em primeira hasta e em segunda hasta, tem-se que tal fixação respeitou os termos dos artigos 24, inciso VI, e 27, da Lei no 9.514/97, bem como o contrato firmado, consoante Cláusula Quinta, alínea g, da Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel contida nos autos. 8.1. Destarte, tem-se que não restou demonstrado ser vil o preço definido para a realização dos leilões extrajudiciais. 7.2 No mesmo sentido, no que tange os argumentos de que inexiste os critérios de revisão do preço do imóvel, nos termos do artigo 24, inciso VI, da Lei no 9.514/97, verifica-se que também não merecem prosperar, já que as partes expressamente previram tais critérios na supracitada Cláusula Quinta, alínea g, da Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel contida nos autos.

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.